Tribunal: STF
Processo: RHC 66797
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUPERVENIENCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. LEI DE
EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984), ARTS. 112, 116, 118, 111 E
PARAGRAFO ÚNICO. NÃO CABE ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA DECORRENTE
DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO, EM ORDEM A NÃO SE MODIFICAR O REGIME,
PARA FORMA MAIS RIGOROSA, EM VIRTUDE DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO
DA EXECUÇÃO. NÃO CABE, EM PRINCÍPIO, DECIDIR, EM 'HABEAS CORPUS',
SOBRE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, QUANDO DEPENDER O EXAME DE
PROVA COMPLEXA, A SER APRECIADA  NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES
DO STF. PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.